Tribunal: STF
Processo: HC 213423
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra despacho proferido pelo Ministro JORGE MUSSI, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RE no AgRg no RE no AgRg nos EDcl nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 1789975/SC, cujo teor se transcreve: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por EDUARDO SILVA contra acórdão que desproveu o agravo regimental, mantendo a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (e-STJ fls. 783-786). 



    Não há mais nada a prover na espécie. 



    Com efeito, o recorrente interpôs novamente recurso extraordinário, após o primeiro ter o seu seguimento negado, decisão que foi mantida pelo colegiado em agravo regimental. 



    Constata-se, portanto, a reiteração indevida de recurso já interposto, sendo evidente o esgotamento da jurisdição. 



    Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência. 



    Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão recorrido. 



    Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: é um absurdo um recurso extraordinário, tempestivo, interposto contra decisão colegiada, ser ignorado e arquivado por mero despacho, sem sequer ser apreciado por decisão de admissibilidade passível de ser combatida por recurso extraordinário com agravo. Requer a defesa, ao final, a concessão da ordem, para o fim de que seja desconstituída a decisão que determinou o arquivamento e trânsito em julgado do feito, e consequentemente seja determinado que o STJ respeite a norma Constitucional e julgue a admissibilidade do recurso extraordinário interposto, conforme os fatos e fundamentos perfilados. 



    É o relatório. Decido. 



    Para além do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto nos autos do Agravo em Recurso Especial 1.789.975/SC, esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017). 



    Além disso, na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente